Tribunal: TJSP
Processo: 1000391-16.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Acidente típico comprovado. Ausência, entretanto, de redução da capacidade laborativa. Improcedência mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS. Conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1044, cabe a cada Estado o pagamento, em definitivo, de honorários periciais adiantados pelo INSS em ação de acidente do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
ACIDENTE DO TRABALHO. Acidente típico comprovado. Ausência, entretanto, de redução da capacidade laborativa. Improcedência mantida.
HONORÁRIOS PERICIAIS. Conforme tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1044, cabe a cada Estado o pagamento, em definitivo, de honorários periciais adiantados pelo INSS em ação de acidente do trabalho, na qual o autor sucumbente é beneficiário da gratuidade de justiça. Reembolso, entretanto, que deverá ser requerido em ação própria, resguardando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o Estado de São Paulo não integrou a lide.

NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.